Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705950-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALAIR MACEDO RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO ALTAIR MACEDO RIBEIRO, substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 149851395, autos originários) que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira, nos seguintes termos: “Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Sisbajud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de expedição ofício à instituição financeira, formulado na petição de ID 149731047. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, intime-se a parte exequente para informar os dados bancários da conta para a qual deverá ser realizada a transferência do montante bloqueado. Vindo as informações, transfira-se.” O agravante-executado alega que o indeferimento do pedido para oficiar à instituição bancária, a fim de informar a natureza da conta-corrente do devedor, infringe diretamente os princípios que norteiam os direitos fundamentais da CF, como o direito a ampla defesa e produção probatória. Defende ser óbvia a necessidade de tal informação, tendo em vista que há possibilidade dos valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor penhorado não ultrapassa os 40 salários mínimos. Argumenta ser impossível à Defensoria Pública proceder a diligência para obter as informações necessárias da conta do agravante-executado, uma vez que os dados bancários são protegidos por sigilo bancário, conforme o art. 5o, inciso XII, da CF, bem como da Lei Complementar no 105/2001, em seu art. 1o, §4o. Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição de ofício para a instituição bancária. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de expedição de ofícios à instituição bancária. Ausente o preparo, uma vez que o agravante-executado requereu os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-executado. Inicialmente, em relação ao preparo do recurso e o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ressalto que o recurso interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, está isento de preparo, nos termos do arts. 72, II, e 1.007, § 1o, CPC. Contudo, o simples fato de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial do devedor ausente não presume a hipossuficiência financeira deste, para fim de concessão de gratuidade da justiça. Além disso, verifico que na r. sentença exequenda (id. 132914547, autos originários) o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido, não tendo a Defensoria Pública, atuando como curadora de ausentes, interposto recurso (id. 133147995, autos originários). O cumprimento de sentença foi proposto em 5/10/22, no valor de R$ 7.043,25. O executado foi citado por edital em 10/10/22, mas não se manifestou no prazo concedido para defesa (id. 144819013, autos originários). Foram realizadas consultas nos sistemas Sisbajud e Infojud (ids. 149359196 e id. 149359195, autos originários). Em 10/2/23 foi bloqueado, pelo sistema Sisbajud, a importância de R$ 114,26, na conta-corrente do agravante-executado mantida no Banco do Brasil S/A, bem como o valor de R$ 15,00 na conta-corrente mantida pelo executado no Banco Itaú S/A (id. 149359195, autos originários). A Curadoria de Ausentes apresentou impugnação à penhora, requerendo a expedição de ofício às instituições bancárias com a finalidade de se ter conhecimento da natureza das contas bancárias do executado (id. 149731047, autos originários). O art. 854, §3o, inc. I, do CPC estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. A Curadoria Especial afirma que não tem meios de identificar a natureza da verba bloqueada, por não ter contato com o executado, e pelo fato de o Banco estar impedido de atender pedido dirigido diretamente a ele pela Defensoria Pública do DF, por se tratar de informação protegida por sigilo bancário, nos termos da lei. No entanto, tais circunstâncias não suprem a conduta desidiosa do executado que, mesmo diante do bloqueio de numerário em sua conta bancária, não compareceu ao processo para alegar que a verba é impenhorável, porque oriunda de salário ou de poupança, e requerer a desconstituição da penhora. Dessa forma, nesta análise inicial, deve ser mantida a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições financeiras, para verificar a natureza dos valores penhorados na conta do agravante-executado. Em suma, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-credora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora